Tribunal: TJDFT
Processo: 0742653-24.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. RECURSO DO DF. GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIO TEMPORÁRIO DE ATIVIDADE PENITENCIÁRIA – GETAP. LEI DISTRITAL 3.786/2006. REQUISITOS PREENCHIDOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. GRATIFICAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo à obrigação de implementar, no contracheque da parte autora, a Gratificação de Exercício Temporário de Atividade Penitenciária – GETAP, bem como de pagar o valor retroativo, quantia de R$9.000,00, referente ao período de janeiro/2021 a agosto/2021, com atualização pela taxa SELIC, desde quando deveria ter sido paga cada uma das parcelas, acrescido das parcelas vincendas, até efetiva implementação (Art. 323 do CPC).
2. O recorrente alega que a Gratificação de Exercício Temporário de Atividade Penitenciária – GETAP não é devida à parte autora, sob o argumento de inocorrência de lotação temporária, mas sim permanente, enquanto o interesse da Administração o exigir, ou seja, por tempo indeterminado.
3. No caso, o autor exerce cargo efetivo de Médico da Família e Comunidade da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, cuja atribuição, segundo as informações dos autos, não abrange a atividade penitenciária.
4. Ademais, conforme demonstrado nos autos, o autor encontra-se lotado há mais de seis meses no Sistema Penitenciário do Distrito Federal, especificadamente na Unidade Básica de Saúde n.16 de São Sebastião, localizada na Penitenciária do Distrito Federal 1 – PDF 1 (ID 36431989).
5. Depreende-se do §1o do Art. 1o da Lei Distrital 3.786/2006 que o exercício temporário ocorre quando a atividade penitenciária não é atribuição do cargo ocupado pelo servidor público.
6. A finalidade da GETAP é recompensar àqueles servidores não integrantes das carreiras do Sistema Penitenciário, mas que, apesar disso, experimentam os riscos inerentes de tais carreiras.
7. Transcreve-se posicionamento do TJDFT: [...] 2. Fará jus à GETAP o servidor lotado há mais de seis meses no Sistema Penitenciário do Distrito Federal e que exerça cargo efetivo cuja atribuição não abranja a atividade penitenciária. Art. 1o, § 1o, da Lei Distrital n. 3.786/2006. [...]. (Acórdão 1212972, 07017709720198070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no PJe: 12/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
8. A hipótese não se trata de concessão de aumento a servidor pelo Poder Judiciário com base na isonomia, mas sim de aplicação da lei, portanto, a procedência do pedido do autor não ofende a Súmula Vinculante 37 (antiga Súmula no 339 do STF), tampouco ao Princípio da Separação de Poderes.
9. Verifica-se que a parte recorrida faz jus a percepção da Gratificação de Exercício Temporário de Atividade Penitenciária – GETAP, enquanto permanecer inalterado o preenchimento dos requisitos da Lei Distrital 3.786, de 30 de janeiro de 2006.
10. Nesse sentido: Acórdão 1217973, 07348627220198070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/11/2019, publicado no DJE: 2/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.
11. Irretocável a sentença vergastada.
12. Recurso conhecido e improvido.
13. Sem custas processuais, ante a isenção do ente distrital (Decreto-Lei 500/1969). Condenado o recorrente em honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor condenação (Art. 55, Lei 9.099/95).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos Arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.